Tribunal: TJMT
Processo: 0002418-46.2018.8.11.0082
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002418-46.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HEITOR TRENTIN - CPF: 241.214.791-49 (EMBARGANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR - CPF: 088.318.821-04 (EMBARGANTE), GUILHERME FRANCO DE CARVALHO - CPF: 545.518.381-87 (EMBARGANTE), CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO - CPF: 483.316.601-10 (EMBARGANTE), ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.074.776/0001-68 (EMBARGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE EIA/RIMA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na Ação Popular n. 0002418-46.2018.8.11.0082, a qual impugnava a legalidade de licença ambiental para área de transbordo e triagem de resíduos. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da Resolução CONSEMA n. 76/2016 e da Resolução CONAMA n. 06/1986, além de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre norma estadual (Resolução CONSEMA n. 76/2016) que exigiria EIA/RIMA no processo de licenciamento; e

(ii) saber se há omissão quanto à exigência de publicação adequada nos atos do licenciamento ambiental, nos termos da Resolução CONAMA n. 06/1986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CONSEMA n. 76/2016 foi superada no curso do processo administrativo, tendo a empresa promovido as adequações exigidas antes da concessão da licença.

A atividade licenciada — área de triagem e transbordo de resíduos de construção civil — não está entre aquelas que exigem EIA/RIMA, nos termos da Resolução CONAMA n. 01/1986 e da LC/MT no 38/1995.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos legais e fáticos, não sendo exigida a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelas partes.

Não se caracteriza omissão quando os fundamentos relevantes foram enfrentados. Matéria prequestionada para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A omissão que enseja embargos de declaração exige a ausência de enfrentamento de questão jurídica relevante. 2. Não se configura omissão quando o acórdão decide de forma fundamentada, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos indicados pela parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cleide Anteres Lima Franco e Outros
contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação em desfavor da sentença proferida na Ação Popular n. 0002418-46.2018.8.11.0082, o qual negou provimento ao recurso.

Aduzem os embargantes que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre ponto expressamente suscitado no recurso de apelação, referente à
Resolução CONSEMA n. 76/2016, a qual teria determinado de forma categórica a obrigatoriedade do EIA/RIMA para o empreendimento licenciado.

Asseveram que o acórdão enfrentou apenas dispositivos genéricos – como a Resolução CONAMA n. 01/1986 e a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 –, silenciando quanto à norma específica expedida pelo CONSEMA, que vedou expressamente a dispensa do estudo de impacto ambiental nos autos dos Processos Administrativos n. 237417/2016 e n. 650971/2017.

Apontam omissão também quanto à Resolução CONAMA n. 06/1986, no que se refere à exigência de publicação adequada nos atos do processo de licenciamento ambiental, especialmente a menção obrigatória à existência ou dispensa de EIA/RIMA.

Apontam, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 103, III, "a", da CF e art. 6o, inciso V, da Lei n. 6.938/81, para fins de prequestionamento.

Requerem que sejam sanadas as omissões.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando, preliminarmente, o não cabimento dos embargos de declaração, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando de pretensão de rediscussão do mérito.

Argumenta que o acórdão recorrido enfrentou adequadamente as matérias ventiladas, sendo certo que a mera discordância com os fundamentos adotados não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Requer o não conhecimento dos embargos ou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1022, do CPC e se destinam à correção de vícios do julgado, consistente em omissão, obscuridade e/ou contradição.

No caso, os embargantes apontam omissão quanto ao enfrentamento de Resoluções do CONSEMA e do CONAMA.

No que se refere a apontada omissão em relação à Resolução CONSEMA n. 76/2016, a qual teria determinado de forma categórica a obrigatoriedade do EIA/RIMA para o empreendimento licenciado, ressalta-se que o CONSEMA é o Conselho Estadual de Meio Ambiente e a Resolução mencionada se deu no âmbito do Projeto de Licenciamento, em 2016, que foi posteriormente adequado, para cumprir as exigências ambientais para a edificação de Área de Transbordo e Triagem- ATT de Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos.

O acórdão enfrentou a legislação aplicável ao caso, fundamentando de forma suficiente a inexigência de EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental
)
para o licenciamento, objeto da Ação Popular.

A inexigência do Estudo de Impacto Ambiental – EIA -

para a edificação de área de transbordo, objeto da licença que os apelantes objetivam anular, foi devidamente fundamentada em norma do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA.

Confira-se:

“ Superadas tais alegações, o cerne da controvérsia é a exigência, ou não, de EIA/RIMA para o empreendimento.

O juízo de primeiro grau, ao rejeitar o pedido de nulidade da licença de operação concedida, assim fundamentou:

“ (...)

Conforme se verifica dos autos, quando o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual pontuou que, antes de conceder a licença foram realizados estudos de impacto ambiental, bem como realizado vistorias in loco e emitidas pendências que foram cumpridas pela empresa requerida.

Nota-se ainda que a atividade licenciada por meio da Licença de Operação n. 317500/2018 diz respeito a “Área de Transbordo e Triagem- ATT de Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos” (Id. 41407855- fl.96).

Por sua vez, a Resolução do CONAMA n. 001/1986 estabelece em seu artigo 2o quais atividades dependem de EIA/RIMA, vejamos:

Art. 2o - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;

II - Ferrovias;

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei no 32, de 18.11.66;

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;

XVI - Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia.

XVII - Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha. ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental.

XVIII - nos casos de empreendimento potencialmente lesivos ao Patrimônio Espeleológico Nacional.

Da leitura do citado disposto legal, vislumbra-se que a atividade para a qual a empresa requerida requereu a licença de operação não se encontra inserida dentre aquelas que necessitam de EIA/RIMA.

Do mesmo modo, a Lei Complementar Estadual 38/1995 dispõe em seu artigo 24 quais atividades que necessitam de elaboração de EIA/RIMA, sendo que dentre elas não está inclusa a atividade de triagem e transbordo.

Além disso, da leitura dos §§ 1o e 2o do artigo 24 do aludido texto de lei, extrai-se que a Secretaria de Meio Ambiente pode determinar a necessidade ou não de elaboração de EIA/RIMA para aquelas atividades que não estão referidas expressamente na legislação.

Portanto, no caso em comento o órgão ambiental responsável pela concessão da licença emitiu o Parecer Técnico n. 117829/CPLRS/SUIMIS/2018 favorável à emissão da Licença de Operação, cumpridas as solicitações nos prazos estabelecidos, sendo realizados os estudos ambientais necessários, inexistindo a propalada ilegalidade.

(...)”

Os apelantes se apegam a alegações baseadas em normas gerais, quando o cerne da questão é exclusivamente saber se o licenciamento para a atividade de que trata a licença de operação que pretendem anular exige previamente EIA/RIMA.

Como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, a atividade licenciada é a edificação de Área de Transbordo e Triagem- ATT de Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos.

Esta atividade, ao contrário do que alegam os apelantes, não se encontra inserida no rol das atividades que a legislação ambiental exige a elaboração de EIA/RIMA. Não consta tal atividade no art. 2o da Resolução CONAMA n 01/1986, tampouco no art. 24 da Lei Complementar Estadual n 38/1995.

Além disso, o mesmo art. 24 da LC n. 38/1955, em seu § 2o, estabelece que incumbe à SEMA/MT avaliar a necessidade de exigência de EIA/RIMA para atividades que não estejam expressamente listadas.

Com isso, o órgão ambiental estadual poderia, se assim julgasse necessário, determinar a realização de estudo de impacto e relatório para as atividades não expressamente sujeitas a tanto, todavia, no processo administrativo, após minuciosos estudos, concluiu pela desnecessidade de tal apresentação, conduta estritamente dentro das exigências legais.

Destaca-se, neste ponto, a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“Importa registrar que o procedimento de licenciamento não se deu de forma apressada ou superficial. O processo administrativo n. 237417/2016, que deu origem à Licença de Operação ora impugnada, teve trâmite superior a dois anos, no qual foram emitidas diversas pendências técnicas, exigências documentais e diligências in loco, todas rigorosamente atendidas pela empresa recorrida. Tal circunstância revela o zelo e a cautela da autoridade licenciadora, que só emitiu a licença após o efetivo e completo atendimento de todos os requisitos legais e técnicos pertinentes.”

Portanto, o órgão ambiental estadual avaliou detalhadamente o empreendimento antes de conceder a licença, realizou estudos técnicos, não se podendo suplantar a competência do órgão ambiental para se exigir o que não é exigido pela legislação.

Ressalta-se que quando do indeferimento do pedido liminar para a suspensão da Licença de Operação nestes autos, os apelantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento, n 1010266-85.2019.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, sob o relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

No v. acórdão proferido em referido Agravo, foi proferido voto vista pelo i. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que acompanhou o voto pelo desprovimento do recurso da Relatora, contudo destacou o seguinte:

“Vejamos o disposto na Resolução Conama no 01/86:

“Artigo 2o - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

(...) X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;”

Da análise da Licença de Operação no 317.500/2018, verifica-se que a atividade licenciada foi a de área de transbordo e triagem de resíduos de construção civil e resíduos volumosos, e não de aterro como quer fazer crer o Agravante.

Conforme consta do Procedimento Administrativo no 2374177/2016, a empresa Eco Ambiental pretende realizar no local a recepção, para fins de caracterização e triagem dos resíduos da construção civil e volumosos, para posterior destinação.”

Com efeito, a atividade da empresa apelada não se trata de um aterro sanitário. A licença de operação 317500/2018 trata de área para triagem e transbordo, não existindo obrigação legal do Estudo de Impacto Ambiental nem do Relatório de Impacto Ambiental, conforme se extrai da análise do disposto Resolução CONAMA n. 001/1986, órgão que tem

legitimidade para estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente,

já que faz parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente criado pela Lei n. 6.938/1981 e regulamentada pelo Decreto n. 99.274/1990.

O Estado de Mato Grosso, no uso da competência concorrente para legislar sobre meio ambiente, conforme art. 24, VI, da CF/88, editou a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, que estabelece a Política Estadual do Meio Ambiente, na qual também não inclui a necessidade de EIA/RIMA para a atividade referente a triagem e transbordo de resíduos da construção civil.

(...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”

Não está o julgador obrigado a se manifestar, ponto a ponto, sobre as alegações do recurso, quando os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia foram enfrentados.

De toda forma, a Resolução do Conselho Estadual apontada pelos apelantes tratou do projeto apresentado em 2016. Contudo, no processo administrativo n. 237417/2016, que deu origem à Licença de Operação emitida somente em 2018, foram apontadas diversas pendências técnicas, exigências documentais e diligências
in loco
, todas rigorosamente atendidas pela empresa recorrida.

Logo, quando da finalização do processo administrativo iniciado em 2016, a empresa apelada/embargada já tinha procedido às adequações, não havendo que se sobrepor uma resolução pontual, para o caso como se apresentava em 2016, no início do processo administrativo, ao que dispõe a Resolução do Conselho Nacional (CONAMA).

As demais alegações dos embargos, sob pretexto de omissão, objetivam rediscutir o mérito do recurso, não se conformando com o seu desprovimento.

Tem-se por prequestionada a matéria.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025